Tribunal: STF
Processo: ARE 1529487
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11):



    “Recurso inominado — Dialeticidade observada — Defensora Pública Estadual — Restituição de valores descontados a título de redutor salarial — Teto remuneratório — Impossibilidade — Constituição da República, art. 37, XI — Súmula Vinculante 37 — Sentença de procedência — Recurso provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FABIANA JÚLIA OLIVEIRA RESENDE alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, XI, da CF/1988, “porque entendeu que o teto remuneratório de 100% dos subsídios do STF não é impositivamente aplicável aos defensores públicos estaduais, limitado que é à magistratura federal e estadual, de modo que seriam legítimos cortes nos vencimentos com base em subteto de 90,25% do subsídio máximo nacional” (Doc. 13, fl. 7). 



    Defende que “a instituição Defensoria Pública, em que pese não fazer parte da estrutura do Poder Judiciário, está qualificada como função essencial à Justiça, de modo que os defensores, integrantes de carreira de Estado do sistema de Justiça brasileiro, estão vinculados ao mesmo teto remuneratório da magistratura” (Doc. 13, fls. 13-14).



    Nessa linha, sustenta que “os limites remuneratórios para fins de glosa de subsídios/vencimentos, porquanto dispostos em preceito constitucional impositivo, não dependem da boa vontade ou da conveniência do administrador para sua implementação, emanando sua eficácia vinculante imediatamente aplicável da própria efetividade do texto constitucional” (Doc. 13, fls. 15-16).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para que reste acolhido, em consequência, o pedido inaugural da parte autora/recorrente concernente ao ressarcimento, respeitada a prescrição quinquenal, dos valores que foram injuridicamente cortados da sua remuneração mensal a título de redutor salarial por subteto remuneratório, uma vez que, enquanto defensor público, está sujeito, para fins de glosa, ao teto de 100% do subsídio dos Ministros do STF” (Doc. 13, fl. 18). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    O ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência desta CORTE, inicialmente, negou seguimento ao RE, em razão do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 23), contudo, após a interposição de agravo regimental (Doc. 25), reconsiderou a decisão e determinou a distribuição do presente processo (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



     O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença e julgou improcedente o pedido autoral ao fundamento de que a Defensoria Pública do Estado implementou, por via administrativa, a partir da folha de pagamento do mês de abril de 2023, o limite remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, sem previsão de restituição de descontos anteriores. 



    Dessa maneira, o que se discute no presente recurso é a possibilidade do pagamento retroativo de valores retidos à título de sub-teto, em virtude do reconhecimento administrativo, a partir de abril de 2023, da aplicação do teto constitucional dos Ministros do STF também para os Defensores Públicos estaduais.



    Trata-se, portanto, da análise sobre a possibilidade de pagamento retroativo à recorrente, da diferença entre o teto remuneratório de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal ou ao “subteto” dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal). 



    Não assiste razão à recorrente.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que os subtetos instituídos pela EC 41/2003 estão sujeitos a limitações interpretativas. 



    Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.854, esta Corte reconheceu o caráter nacional da magistratura e, em consequência, deu interpretação conforme ao art. 37, XI, da Constituição para assentar a impossibilidade do estabelecimento de tetos remuneratórios diferenciados para os membros da magistratura estadual e os da federal:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça.” (ADI 3854, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/2021)



    No mesmo sentido, esta CORTE assentou que a remuneração dos procuradores de Estado se submete ao mesmo limite máximo do art. 37, XI, da CRFB:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º DA LEI DISTRITAL 5.369/2014 E RESOLUÇÕES 4/2014 E 7/2015, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DA PGDF, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DO DF. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I – O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados. Precedentes. 



    II - A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos. Precedentes. 



    III - A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes. 



    IV – Inconstitucionalidade da transferência dos honorários sucumbenciais de titularidade dos advogados públicos distritais para a conta da Associação dos Procuradores do Distrito Federal. Precedente. 



    V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “à Associação dos Procuradores do Distrito Federal ou” do parágrafo único do art. 2° da Resolução 7/2015, assim como para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 7° da Lei distrital 5.369/2014 e, por arrastamento, às Resoluções 4/2014 e 7/2015 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGDF, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.” (ADI 6168, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje de 6/10/2021 - grifo nosso)



    “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 12 DA LEI 4.708/1992 E RESOLUÇÃO CGPE 256/2012, AMBAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DE ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I – O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados. Precedentes. 



    II - A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos. Precedentes. 



    III - A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes. 



    IV - Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.” (ADPF 598, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje de 30/6/2021 - grifo nosso)



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, igualmente, assentou no Tema 510 da repercussão geral (RE 663.696-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 22/08/2019), que os procuradores dos municípios estão sujeitos ao subteto dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 



    2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 



    3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 



    4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 



    5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 



    6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. 



    7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 



    8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 



    9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 



    10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Recurso extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” (RE 663.696, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 22/8/2019 - grifo nosso)



    Essa SUPREMA CORTE, portanto, entendeu que o teto remuneratório das carreiras jurídicas previstas na SEÇÃO II, do TÍTULO IV da Constituição Federal – procuradores dos Estados e Municípios – são idênticos e correspondem ao mesmo teto salarial dos Desembargadores estaduais, que, nos termos do artigo 37, XI, é o teto remuneratório dos Ministros do STF, pois se inserem nas funções essenciais à Justiça.



    Dessa maneira, nem seria lógico, nem razoável, excluir somente dessa interpretação constitucional a Defensoria Pública, que, IGUALMENTE, está prevista como função essencial à Justiça, na SECÃO III, do mesmo TÍTULO IV da Constituição Federal de 1988:



    “CAPÍTULO IV



DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA



    (…)



    Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)



    § 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    § 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)



    § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)”



    A interpretação constitucional concedida administrativamente pela Defensoria Pública em abril/2023, portanto, é razoável, fixando o limite remuneratório dos Defensores Públicos no mesmo patamar que dos Procuradores de Estado e Municípios.



    Entretanto, não é razoável exigir-se o pagamento retroativo, uma vez que, a questão constitucional não era pacificada, tendo, inclusive, essa PRIMEIRA TURMA, negado a aplicação automática do teto remuneratório do STF aos defensores públicos (Ag. Reg. RE 1.508.596, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 24/10/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2ª, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHECO DO AGRAVO, e, desde logo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente